Tribunal: TJSP
Processo: 2184174-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de declaração da preferência e anterioridade dos honorários advocatícios contratuais – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Instauração de incidente de concurso de credores para apuração das preferências e anterioridades das penhoras já determinada e ainda não concluída – Decisão mantida - Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de declaração da preferência e anterioridade dos honorários advocatícios contratuais – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Instauração de incidente de concurso de credores para apuração das preferências e anterioridades das penhoras já determinada e ainda não concluída – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.